Tribunal: CARF
Processo: 10909.004540/2009-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Antonio Marinho Nunes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.004540/2009-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.807 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
WILLIAMS SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2005
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 11.
Restou pacificado no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais o
entendimento segundo o qual não se aplica o instituto da prescrição
intercorrente aos processos administrativos fiscais, conforme Súmula de no 11
de sua jurisprudência, de teor vinculante.
NULIDADE. DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não restando
configuradas tais hipóteses, não é de se declarar a nulidade.
AGÊNCIA MARÍTIMA REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
A agência de navegação marítima representante no País de transportador
estrangeiro responde por irregularidade na prestação de informações que estava
legalmente obrigada a fornecer à Aduana nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente), Ari Vendramini, Marcelo Costa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.004540/2009-39
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.807 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004540/2009-39

Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, José
Adão Vitorino Morais e Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada).
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 12-101.933 - 4a
Turma da DRJ/RJO, que julgou improcedente a Impugnação apresentada contra o Auto de
Infração lavrado em 12/11/2009, por intermédio do qual foi exigida a Multa Regulamentar, no
valor principal de R$ 40.000,00, em decorrência da infração caracterizada pela não prestação de
informação sobre carga transportada, na forma e no prazo estabelecidos pela RFB.
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, os
esclarecimentos constantes da quadro “Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(is)” do
Auto de Infração, tópicos “I – Considerações Iniciais” e “II – Infração”, que reproduzo a seguir:
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
efetuamos a auditoria nos despachos de exportação especificados abaixo, autuando o
acima qualificado, com fundamento na alinea "e", inciso IV, do artigo 107 do Decreto-
Lei N° 37/66, pela prática das infrações a seguir descritas.
I - CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A Instrução Normativa SRF N° 28, de 27/04/94 (DOU de 28/04/94), disciplina
o despacho aduaneiro de mercadorias destinadas à exportação, definindo que o mesmo
será processado, em regra, através do Sistema Integrado de Comércio Exterior -
SISCOMEX. O SISCOMEX – Exportação entrou em operação efetiva em 01/01/93 e
é, desde então, o sistema informatizado "on-line" utilizado em âmbito nacional para o
registro, controle e arquivamento das informações relativas às operações de
exportação.
Entre as diversas informações relativas aos despachos de exportação que devem
ser registradas no SISCOMEX, focamos a atenção para o registro dos dados relativos
ao embarque das mercadorias que foram transportadas ao exterior por via marítima. A
informação destes dados no SISCOMEX é de responsabilidade do transportador que,
no caso do transporte ao exterior por via marítima, recebe as mercadorias em seu
veiculo no porto de embarque nacional e as conduz até o porto de destino no exterior.
Geralmente este transportador é empresa estrangeira que a legislação pátria prevê seja
representada no pais por pessoa jurídica nacional. A empresa nacional representa e
agencia o armador internacional e é ela que figura como transportador no
SISCOMEX, sendo a responsável pela informação dos dados de embarque no sistema.
Esta é a situação do autuado em epígrafe.
O caput do artigo 37 da IN SRF n° 28/94 determinava que "imediatamente após
realizado o embarque da mercadoria, o transportador registrará os dados
pertinentes, no SISCOMEX, com base nos documentos por ele emitidos". A Noticia
SISCOMEX N° 105, de 27 de junho de 1994, esclareceu que o termo "imediatamente"
deveria ser interpretado como em até 24 (vinte e quatro) horas.
Posteriormente, de acordo com a Noticia SISCOMEX N° 2, de 7 de janeiro de
2005, o prazo passou a ser de 7 (sete) dias para embarques por via marítima.
Com a edição da Instrução Normativa SRF N° 510, de 14 de fevereiro de 2005,
que deu nova redação ao artigo 37 da IN SRF N° 28/94, o prazo para informação dos
dados de embarque passou a ser 2 (dois) dias para a via aérea e 7 (sete) dias para a via
marítima, contados a partir da realização do embarque.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.807 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004540/2009-39

II— INFRAÇÃO
Em procedimento de auditoria efetuada no SISCOMEX, relativa aos despachos
de exportação registrados durante o ano de 2.005, verificamos que o autuado em
epígrafe informou o embarque de mercadorias fora do prazo estabelecido pela RFB
conforme relação anexa ao presente Auto.
Deste modo foram retiradas as telas dos despachos que poderiam ensejar a
aplicação da multa em comento, referente aos despachos relacionados na planilha,
conforme abaixo descrito.
Os dados constantes na planilha provêm do SISCOMEX-Exportação e especial
atenção deve ser dispensada ao cotejo entre a data do embarque informada pelo
transportador e a data em que as informações relativas ao embarque foram
registradas no SISCOMEX. Esta segunda data o sistema armazena automaticamente
para controle e pode ser checada na função de consulta ao histórico de registros
relativos ao despacho de exportação. As telas impressas do SISCOMEX contendo os
dados de embarque das mercadorias (inclusive a data do embarque) e os históricos dos
despachos de exportação (onde consta a data em que os dados de embarque foram
registrados no sistema) encontram-se igualmente anexadas ao processo. Na planilha
contendo o nome da embarcação consta apenas um dos despachos de exportação em
que o autuado teria informado os dados de embarque após o prazo, caracterizando a
infração.
Por oportuno, ressalte-se, é entendimento desta aduana que a infração deva ser
aplicada uma vez por transportador e por veiculo, sendo irrelevante o número de
despachos de exportação que tiveram seus dados informados após o prazo, nos termos
da legislação, em cada embarque.
Basta uma informação fora do prazo para configurar a infração.
No caso em pauta poderia caracterizar-se o embaraço à fiscalização aduaneira
uma vez que a informação do embarque das mercadorias é essencial para a averbação
do respectivo despacho de exportação. Quando informado pelo transportador o
embarque tem-se a confirmação de que determinada mercadoria desembaraçada pela
SRFB efetivamente foi exportada, em outras palavras, fica confirmada a sua saída
física do território nacional. A averbação é o ato final do despacho de exportação.
Outro aspecto que reforça a importância do registro dos dados de embarque para
fiscalização aduaneira é que as quantidades exportadas das mercadorias serão
definidas, em regra, pelas quantidades que o transportador informou que recebeu a
bordo de seu veiculo. Desta forma o conhecimento de carga emitido pelo
transportador é o principal documento que instrui o despacho de exportação, e a
informação dos dados que ele contém, no SISCOMEX, é de fundamental importância
para o completo e correto controle da operação de exportação.
Esse é o entendimento disposto nos artigos 46 e 51 da IN SRF N° 28/94:
"Art. 46. A averbação é o ato final do despacho de exportação e consiste na
confirmação, pela fiscalização aduaneira, do embarque ou da transposição de fronteira
da mercadoria.
§ 1° Nas exportações por via aérea ou marítima, a averbação será feita, no Sistema,
após a confirmação do efetivo embarque da mercadoria e do registro dos dados
pertinentes, pelo transportador, na forma do art. 37.
§ 2° Nas exportações por via terrestre, fluvial ou lacustre, a averbação dar-se-á no
momento da transposição de fronteira da mercadoria, na forma do inciso Ill do art.
39."
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.807 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004540/2009-39

"Art. 51. Somente será considerada exportada, para fins fiscais e de controle cambial,
a mercadoria cujo despacho de exportação estiver averbado, no SISCOMEX, nos
termos dos arts. 46 a 49.
Parágrafo único. 8 irrelevante, para os efeitos deste artigo:
I - a simples apresentação de documentos fiscais e de embarque, não registrados no
Sistema, mesmo que visados pela fiscalização aduaneira; e
II - a inexistência do comprovante de exportação, desde que sejam fornecidos aos
órgãos e entidades competentes para efetuar a fiscalização e o controle dessas
operações, os dados necessários 5 identificação do despacho averbado no Sistema."
O artigo 44 da IN SRF N° 28/94 assim prevê:
"Art. 44. 0 descumprimento, pelo transportador, do disposto nos arts. 37, 41 e § 3° do
art. 42 desta Instrução Normativa constitui embaraço 5 atividade de fiscalização
aduaneira, sujeitando o infrator ao pagamento da multa prevista no art. 107 do
Decreto-lei n° 37/66 com a redação do art. 5° do Decreto-lei n° 751, de 10 de agosto
de 1969, sem prejuízo de sanções de caráter administrativo cabíveis."
A Medida Provisória no 135, de 30 de outubro de 2003, que resultou na
conversão da lei 10.833/03, foi publicada no Diário Oficial da União em 31 de
dezembro de 2003 e, como não houve alteração do artigo 44 quando da conversão
dessa Medida Provisória na lei, a multa a ser aplicada ao caso em questão, para as
infrações cometidas a partir de 31 de dezembro de 2003 é a que se refere à alínea "e"
do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei n 2 37, de 1966, com a redação dada pela Lei
n2 10.833, de 2003, in verbis:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(..)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(..)
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar
ou impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não-apresentação de
resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento fiscal;
(--)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
(..)
A penalidade é aplicável, em qualquer caso, à empresa de transporte
internacional. Nesse sentido, o que o art. 44 da IN SRF no 28, de 1994, considerou, à
época, como embaraço atividade de fiscalização aduaneira foi o fato de o
transportador não promover o registro de dados do embarque, no prazo estabelecido.
A obrigação do transportador encontra-se estabelecida no art. 37 do Decreto-lei no 37,
de 1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833, de 2003, in verbis:
Art. 37. 0 transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veiculo procedente do exterior ou a ele destinado.
Tendo em vista o acima exposto, conclui-se que a tipificação legal atualmente
em vigor para a imposição de penalidade é a alínea "e" do inciso IV do art. 107 do
Decreto-lei no 37, de 1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833, de 2003.
A multa é aplicada por cada infração cometida, ou seja, por cada operação de
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.807 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004540/2009-39

embarque em que seu registro no SISCOMEX ocorreu fora do prazo, conforme
demonstrativo abaixo:
Valor total da multa = R$ 5.000,00 X 8 (n° de embarques/veículos) = R$
40.000,00
Irresignada com a autuação, a Contribuinte apresentou Impugnação, em que
trouxe as seguintes argumentações:
a) Preliminarmente, ilegitimidade passiva.
b) No mérito:
i. O próprio transportador não poderia cumprir tal exigência de maneira
autônoma, pois dependia de informações do exportador, o qual gozava
de prazo maior para registro da DDE.
ii. Multa ultrapassa o valor da renda obtida pelo agente marítimo.
Ao final de sua Impugnação, requereu fosse o Auto de Infração julgado
improcedente, sendo extinta a cobrança de multa, por medida de justiça.
Devidamente processada a Impugnação apresentada, a 4a Turma da DRJ/RJO, por
unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso, mantendo a exigência lançada, nos termos
do voto da relatora, conforme Acórdão no 12-101.933, datado de 20/09/2018.
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, onde, em síntese, apresenta as seguintes alegações:
a) Preliminarmente:
i. Prescrição intercorrente.
ii. Nulidade da decisão recorrida.
b) No mérito:
i. Ilegitimidade passiva, pautada nos seguintes tópicos:
i.1.
Da necessária diferenciação entre agente marítimo e agente
de carga.
i.2. Da ausência de demonstração dos requisitos de
aplicabilidade do art. 137, III, “d”, do CTN e do art. 95, I,
do Decreto-Lei no 37, de 18/11/1966.
i.3.
Da inaplicabilidade do parágrafo único, I, do art. 32 do
Decreto-Lei no 37, de 1966.
Encerra seu recurso com os seguintes pedidos:
III.- DO PEDIDO:
Ante todo o exposto, requer-se, respeitosamente, o recebimento e o
processamento do presente recurso voluntário, com efeito suspensivo, nos termos do
art. 33 do Decreto no 70.235/1972, e o seu integral provimento.
Nestes termos, pede deferimento.
Em 20/07/2020, a Recorrente ingressou com solicitação de juntada de
documentos, para carrear aos autos Parecer elaborado por Solon Sehn e Advogados Associados,
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.807 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004540/2009-39

o qual já havia sido apresentado junto ao Recurso Voluntário, em que se buscou respostas a
quesitos sobre a matéria em discussão.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
Quanto ao pedido, na parte final da peça, para atribuição de efeito suspensivo ao
Recurso Voluntário, esclareço que o referido efeito decorre diretamente de comando normativo,
no caso, o art. 33 do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, ato normativo recepcionado pela
Constituição Federal com natureza jurídica de lei, descabendo manifestação deste Colegiado a
respeito.
II
PRELIMINARES
II.1
Prescrição intercorrente
A Recorrente pleiteia o reconhecimento da prescrição intercorrente, com base no
art. 1o, §1o, da Lei no 9.783, de 28/01/1999, eis que o processo ficou sem tramitação por cerca de
07 (sete) anos entre a interposição da Impugnação e a prolação da decisão recorrida.
Aprecio.
Não há que se falar em prescrição intercorrente no Processo Administrativo
Fiscal.
Este assunto encontra-se pacificado no âmbito do CARF, por meio da Súmula
CARF no 11, de teor vinculante:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Logo, em razão de a exigência em causa encontrar-se incluída no âmbito do
Processo Administrativo Fiscal, improcedente esta preliminar.
II.2
Nulidade da decisão recorrida
A Recorrente argumenta que o acórdão da DRJ é carente de fundamentação, com
motivação genérica, parecendo ser um “modelo padrão” para rejeição generalizada das
impugnações, contendo motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, sem a
menor preocupação de enfrentamento dos argumentos deduzidos no caso concreto, tratando-se,
portanto, de uma decisão nula de pleno direito, por violar o dever de motivação dos atos
administrativos, previsto no art. 50, I, §1o, da Lei no 9.784, de 29/01/1999, bem como,
subsidiariamente, no art. 489 do CPC.
Dessa forma, salvo se a Turma Julgadora entender aplicável o art. 59, §3o, do
Decreto no 70.235, de 1972, requer a decretação da nulidade da decisão recorrida.
Aprecio.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.807 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004540/2009-39

As causas de nulidades relacionadas ao rito processual ora em análise são
estipuladas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, a saber:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Quanto à decisão da DRJ, as hipóteses que poderiam acarretar sua nulidade estão
expostas no inciso II retrocitado, as quais, entretanto, não foram constatadas nestes autos, visto
que referido decisum foi proferido por autoridade competente e sem preterição do direito de
defesa.
Em outras palavras, a DRJ é o órgão competente para emanar a referida decisão e
foi observado, no caso, amplamente o direito de defesa, oportunizando à Recorrente contestar o
julgado da forma que lhe é facultada.
Ademais, percebe-se que houve explícita fundamentação do que fora decidido no
acórdão recorrido, que entendeu aplicável ao caso a penalidade constante do art. 107, IV, “e”, do
Decreto-Lei no 37, de 1966, por desrespeito ao prazo estipulado no art. 37 da Instrução
Normativa SRF no 28, de 27/04/1994, conforme trechos seguintes:
[...]
O elemento central da lide consiste em se determinar se são aplicáveis as multas
por falta de informação dos dados de embarque, nos termos deste auto de infração.
Para melhor situar os fatos às normas aplicadas cabe destacar que os embarques
e informações dos dados de embarque ocorreram no ano de 2008.
A fiscalização enquadrou as infrações no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-
Lei no 37/66, com a redação dada pela Lei no 10.833/03:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;”
Com o advento da IN SRF no 510/2005, onde em seu artigo 1° deu-se nova
redação ao artigo 37 da IN SRF no 28/94, e estabeleceu o prazo de dois dias (via
aérea) e sete dias para a via marítima para o registro dos dados de embarque no
Siscomex.
Observando a informação do sistema apresentada pelo Auditor Fiscal autuante,
parte integrante do auto de infração, percebe-se a intempestividade do registro das
informações.
Destaque-se que a regulamentação específica é clara ao dispor que o prazo será
de 48 horas se aéreo ou de 7 dias se for embarque marítimo, contadas da data do
efetivo embarque.
Do todo exposto, voto pela improcedência total da impugnação, mantendo-se
os créditos tributários lançados.
Nesse sentido, DEIXO DE ACOLHER a impugação para manter o valor
exigido.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.807 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004540/2009-39

Embora breve, a decisão recorrida encontra-se revestida das formalidades legais,
em especial quanto à motivação determinada pelo art. 50, §1o, da Lei no 9.784, de 1999,
impossibilitando infirmá-la por alegações de mácula quanto a tais requisitos.
Por fim, no que se refere à argumentação de a decisão ser um “modelo padrão”,
entendo que tal proceder do órgão julgador de primeiro grau vai ao encontro dos anseios da
Administração Tributária pela busca de celeridade na solução das contendas administrativas, em
especial diante de litígios em que se observa a existência de recursos repetitivos.
No âmbito do CARF, inclusive, há a rotina de organizar lotes de processos
temáticos e de recursos repetitivos, para sorteio em conjunto nessas situações, em que há
multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, conforme art. 47,
§1o, do Anexo II da Portaria MF no 343, de 09/06/2015, que aprovou o Regimento Interno do
CARF (RICARF).
Dessa forma, não foram verificadas nestes autos quaisquer das hipóteses previstas
para considerar nula a decisão recorrida.
Assim, improcedente tal alegação.
III
MÉRITO
III.1 Ilegalidade da responsabilização do agente marítimo – ilegitimidade
passiva
Nesta parte do Recurso Voluntário, embora intitulada como mérito, a alegação da
Recorrente cinge-se à questão da ilegitimidade de figurar no polo passivo da autuação.
Busca justificar sua ilegitimidade de responder pela autuação em razão dos
seguintes pontos:
a) Da necessária diferenciação entre agente marítimo e agente de carga.
b) Da ausência de demonstração dos requisitos de aplicabilidade do art. 137, III,
“d”, do CTN e do art. 95, I, do Decreto-Lei no 37, de 1966.
c) Da inaplicabilidade do parágrafo único, I, do art. 32 do Decreto-Lei no 37, de
1966.
Aprecio.
A legitimidade de agente marítimo para figurar no polo passivo da autuação é
matéria corriqueira neste Conselho.
Com efeito, esta mesma Turma já tratou essa matéria, ressalte-se, com bastante
propriedade, pela il. Conselheira Liziane Angelotti Meira no voto condutor do Acórdão no 3304-
006.047, Sessão de 23/04/2019, cujos trechos pertinentes transcrevo a seguir:
[...]
Necessário se volver à análise da lei e da legislação concernente à
responsabilidade da Recorrente pela infração.
O Decreto-Lei no 37/66 que prevê, em seu art. 37, com redação dada pela Lei no
10.833, de 2003, o dever de prestar informações ao Fisco, nos seguintes termos:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.807 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004540/2009-39

§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.
(...) (grifou-se)
O art. 107 do Decreto-Lei no 37/66, também com redação dada pela Lei no
10.833, de 2003, prevê a multa pelo descumprimento desse dever, nos seguintes
termos:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga; (grifou-se)
No exercício da competência estabelecida pelo art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei
no 37/66, foi editada a Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007,
que nos seus arts. 4o e 5o, equipara ao transportador a agência de navegação
representante no País de empresa de navegação estrangeira:
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a
empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação, a
qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga. (grifou-se)
No caso em pauta, tratando-se de infração à legislação aduaneira e tendo em
vista que a Recorrente concorreu para a prática da infração, necessariamente, ela
responde pela correspondente penalidade aplicada, de acordo com as disposições
sobre responsabilidade por infrações constantes do inciso I do art. 95 do Decreto-Lei
no 37, de 1966:
Art.95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie; (...).
O art. 135, II, do CTN determina que a responsabilidade é exclusiva do infrator
em relação aos atos praticados pelo mandatário ou representante com infração à lei.
Em consonância com esse comando legal, determina o caput do art. 94 do Decreto-lei
n° 37/66 que constitui infração aduaneira toda ação ou omissão, voluntária ou
involuntária, que “importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de
norma estabelecida neste Decreto-lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los”.
Por sua vez, em relação à Súmula 192 do extinto TRF, trazida pela Recorrente,
perfilha-se a conclusão constante do Acórdão no 1644.202-23a Turma da DRJ/SP1
(fls. 130/131), de que essa Súmula, anterior à atual Constituição Federal, encontra-se
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-009.807 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004540/2009-39

superada porque em desacordo com a evolução da legislação de regência. Com o
advento do Decreto-Lei no 2.472/1988, que deu nova redação ao art. 32 do Decreto-
Lei no 37/1966, o representante do transportador estrangeiro no País foi expressamente
designado responsável solidário pelo pagamento do imposto de importação. Nesse
mesmo sentido, a responsabilidade solidária por infrações passou a ter previsão legal
expressa e específica com a Lei no 10.833/2003, que estendeu as penalidades
administrativas a todos os intervenientes nas operações de comércio exterior.
Dessa forma, na condição de representante do transportador estrangeiro, a
Recorrente estava obrigada a prestar as informações no Siscomex . Ao descumprir
esse dever, cometeu a infração capitulada na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do
Decreto-lei n° 37, de 1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833, de
2003, e, com supedâneo também no do inciso I do art. 95 do Decreto--
lei no 37, de 1966, deve responder pessoalmente pela infração em apreço.
Transcreve-se Ementa de decisão do CARF no mesmo sentido, Acórdão n°
3401-003.884:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 04/01/2004 a 18/12/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFORMAÇÃO DE EMBARQUE. SISCOMEX.
TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA
MARÍTIMA. REPRESENTAÇÃO.
A agência marítima, por ser representante, no país, de transportador estrangeiro, é
solidariamente responsável pelas respectivas infrações à legislação tributária e, em
especial, a aduaneira, por ele praticadas, nos termos do art. 95 do Decreto-lei no 37/66.
LANÇAMENTO.
DESCRIÇÃO
DOS
FATOS.
CLAREZA.
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
Descritas com clareza as razões de fato e de direito em que se fundamenta o
lançamento, atende o auto de infração o disposto no art. 10 do Decreto no 70.235/72,
permitindo ao contribuinte que exerça o seu direito de defesa em plenitude, não havendo
motivo para declaração de nulidade do ato administrativo assim lavrado.
INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO.
CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA ‘E’, DO DECRETO-
LEI No 37/66.
O contribuinte que presta informações fora do prazo sobre o embarque de mercadorias
para exportação incide na infração tipificada no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do
Decreto-lei no 37/66, sujeitando-se à penalidade correspondente.
Recurso voluntário negado. (grifei)
Consigna-se, por fim, que esse entendimento é amplamente adotado na
jurisprudência recente deste Conselho, conforme se depreende das seguintes
Acórdãos: no 3401-003.883; no 3401-003.882 ; no 3401-003.881; no 3401-002.443;
no 3401-002.442; no 3401-002.441, no 3401-002.440; no 3102-001.988; no 3401-
002.357; e no 3401-002.379.
Dessa forma, por haver participado do referido julgamento, unânime perante esta
Turma, mantenho a posição então adotada, pelas razões acima expostas, ao entendimento de que
agência de navegação marítima representante no país de transportador estrangeiro responde por
irregularidade na prestação de informações que estava legalmente obrigada a fornecer à Aduana
nacional.
Por fim, quanto ao argumento acerca da necessária diferenciação entre agente
marítimo e agente de carga, esclareço que, embora haja a referida diferenciação conceitual entre
os intervenientes no comércio exterior, para o caso em análise, a agência marítima atua como
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-009.807 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004540/2009-39

representante, no país, do transportador estrangeiro, situação em que a legislação supracitada, em
especial a Instrução Normativa RFB no 800, de 2007, em seu art. 5o, equipara a transportador
tanto a agência de navegação quanto o agente de carga, para efeito de responsabilização
constante do art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37 , de 1966.
Portanto, rejeito estas alegações.
IV
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital